Tribunal: STJ
Processo: 5002419-63.2014.4.04.7017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1884337 - PR(2021/0140316-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADELIR DE SIQUEIRA
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO SOUZA PIT
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO DELPONTE COSTA
ADVOGADO
: ENZO PHELIPE JAWSNICKER DE OLIVEIRA - PR043577
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOAO LUIZ VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
INTERES.
: LUIZ AURELIO TOMAZINI
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos artigos 39 da
258,
, do
Lei n. 8.038/1990,
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal;
(AgRg no
39 da
e 258 do Regimento Interno do STJ"
Lei n. 8.038/1990;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.625.414/SP,
Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
27/10/2020,
12/11/2020,
03/11/2020)
.
3. No caso, o agravo regimental foi protocolado após o decurso do prazo
recursal, conforme certidão de e-STJ fl. 2531, sendo, portanto, intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54074766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ed977687-043c-4626-b28d-d2d1884d284a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54074766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ed977687-043c-4626-b28d-d2d1884d284a

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1884337 - PR(2021/0140316-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADELIR DE SIQUEIRA
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO SOUZA PIT
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO DELPONTE COSTA
ADVOGADO
: ENZO PHELIPE JAWSNICKER DE OLIVEIRA - PR043577
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOAO LUIZ VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
INTERES.
: LUIZ AURELIO TOMAZINI
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos artigos 39 da
258,
, do
Lei n. 8.038/1990,
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal;
(AgRg no
39 da
e 258 do Regimento Interno do STJ"
Lei n. 8.038/1990;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.625.414/SP,
Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
27/10/2020,
12/11/2020,
03/11/2020)
.
3. No caso, o agravo regimental foi protocolado após o decurso do prazo
recursal, conforme certidão de e-STJ fl. 2531, sendo, portanto, intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54074912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:24
Código de Controle do Documento: 4a26d6f2-c841-4365-b3cc-28a0932d7de2

Trata-se de agravo regimental interposto por ADELIR DE SIQUEIRA, JOAO
ALBERTO SOUZA PIT e LUIZ FERNANDO DELPONTE COSTA contra decisão
monocrática que indeferiu pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Federal
para análise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada "para que
seja reformada a decisão monocrática e determinado o envio dos autos ao Ministério
Público Federal para manifestação quanto ao cabimento do acordo de não persecução
(e-STJ fls.
penal"
2527-2530).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não comporta conhecimento, uma vez que é intempestivo.
É certo que "consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, nos feitos que tratam de matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, têm aplicação a
e o
do Código de Processo
Lei no 8.038/1990
art. 798
Penal, que estabelecem o prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo
(AgRg no RE no HC n.
relatora Ministra Maria Thereza de
regimental"
310.191/SP,
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
26/9/2018)
Com efeito, "mesmo após a entrada em vigor da
o prazo
Lei n. 13.105/2015,
para a interposição de agravo regimental continuou regido pelo
da
art. 38
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio
"
Lei n. 8.038/1990
AREsp n. 462.813/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2018,
25/9/2018)
Não se aplica a regra introduzida pelo novo Código de Processo Civil
referente à contagem dos prazos processuais em dias úteis. Neste sentido: "A Terceira
Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência jurisprudencial quanto à aplicação
dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil no Processo Penal,
firmou posicionamento no sentido de que o prazo para interposição do agravo
regimental é de 5 dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de
(AgRg
Processo Penal; 39 da
e 258 do Regimento Interno do STJ."
Lei n. 8.038/1990;
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 1.625.414/SP,
julgado em
REPDJe de
DJe de
)
27/10/2020,
12/11/2020,
3/11/2020.
No caso, o agravo regimental foi protocolado após o decurso do prazo
recursal, conforme certidão de
sendo, portanto, intempestivo.
e-STJ fl. 2.531,
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA54074912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:24
Código de Controle do Documento: 4a26d6f2-c841-4365-b3cc-28a0932d7de2

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54074912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:24
Código de Controle do Documento: 4a26d6f2-c841-4365-b3cc-28a0932d7de2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0140316-9
AREsp 1.884.337 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50021979520144047017 50024196320144047017
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADELIR DE SIQUEIRA
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO SOUZA PIT
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO DELPONTE COSTA
ADVOGADO
: ENZO PHELIPE JAWSNICKER DE OLIVEIRA - PR043577
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVANTE
: LUIZ AURELIO TOMAZINI
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: THIAGO CANDIDO DE SA
CORRÉU
: ADEMILSON PIO
CORRÉU
: FRANCISCO DAS CHAGAS PESSOA CACAU
CORRÉU
: CARLOS ODAIR MAIA
CORRÉU
: NILTON DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADELIR DE SIQUEIRA
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO SOUZA PIT
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO DELPONTE COSTA
ADVOGADO
: ENZO PHELIPE JAWSNICKER DE OLIVEIRA - PR043577
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOAO LUIZ VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
INTERES.
: LUIZ AURELIO TOMAZINI
ADVOGADO
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54216451590819105<=40@
2021/0140316-9 - AREsp 1884337 Petição : 2026/0006769-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:07:17
Código de Controle do Documento: 05DBA143-13BA-41A7-B629-96DC6F21759F

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0140316-9
AREsp 1.884.337 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
C54216451590819105<=40@
2021/0140316-9 - AREsp 1884337 Petição : 2026/0006769-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:07:17
Código de Controle do Documento: 05DBA143-13BA-41A7-B629-96DC6F21759F